Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700726-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NATALIA DE CASSIA GONCALVES, WELLINGTON FELIPE DE JESUS DA LUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 31953382), interposto por DISTRITO FEDERAL, em face da decisão ID 109876649 do processo de origem, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de indenização n° 0730762-51.2021.8.07.0001, inverteu o ônus probatório, para atribuir ao ente público agravante o encargo da produção da prova, consoante termos a seguir: Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada por WELLINGTON FELIPE DE JESUS DA LUZ e NATÁLIA DE CASSIA GONÇALVES em face do DISTRITO FEDERAL. Narram, em síntese, que a Autora teve acompanhamento médico durante toda a sua gravidez e seu filho se desenvolveu saudável, conforme faz prova a documentação que segue anexada. (Documento 01). Noticiam que a Autora ficou internada por 3 (três) dias no Hospital Regional do Gama, durante estes dias foram aplicadas medicações para indução de parto normal. (Misoprostol e Ocitocina). Informam que a criança nasceu em 15 de agosto de 2021, por parto cesárea, entretanto seu quadro de saúde era extremamente delicado (asfixia grave). (Documento 05) e (Documento 07). Alegam que a todo momento os relatórios mencionam que não havia, no hospital, equipamentos para realização de exames, inclusive cita que a intubação do recém-nascido foi feita por anestesista e não pediatra. (Documento 3) e (Documento 7, folha 61). Aduziram que diante do quadro gravíssimo a criança foi transferida, pelo SAMU, para o Hospital Santa Marta. (Documento 7, folha 85), vindo a falecer em 16 de agosto de 2021, por não ter resistido as complicações, uma vez que foi acometido por diversas paradas cardiorrespiratórias. Asseveram que devido à falta de assistência médica adequada o recém-nascido faleceu. Ao final, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a total procedência da ação para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como a pensão em benefício dos pais do menor; a condenação do réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais; a citação do DISTRITO FEDERAL para apresentar contestação no prazo legal e a produção de provas especialmente a documental e pericial. Citado, o DISTRITO FEDERAL, no ID 106985705, ofereceu contestação, na qual aduz que que não restou claro qual erro médico propriamente poderia ensejar a responsabilização do DISTRITO FEDERAL. Sustenta que a paciente teve um acompanhamento rigoroso, sendo indicado a indução do parto com medicação apropriada e decisão acatada pela paciente. Noticia que em 15.08.2021, quando da avaliação da paciente foi identificado assinclíntismo anterior, com colo de 7,0 cm de dilatação, bolsa íntegra, feto no plano zero de DeLee. Portanto indicado cesariana pelos profissionais que assistiam à paciente. O procedimento foi realizado sem intercorrência. Sustenta que o RN foi entregue aos cuidados do pediatra após clampeamento imediato do cordão umbilical. Logo, evidencia-se a presença de pediatra no local e momento do parto. Assevera que não cabe prosperar as pretensões da autora, uma vez que a avaliação da documentação de prontuário, associado às condutas adotadas não demonstram quaisquer irregularidades no atendimento binômio materno-fetal. Ocorre que, apesar das opções terapêuticas existentes em grande parte das unidades de cuidados neonatais, a Síndrome de Aspiração Meconial continua a ser responsável por morbilidade e mortalidade significativas. Salientou ainda, que não houve qualquer erro médico, não houve imprudência, negligência ou imperícia. Ao final, requereu sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, bem como pleiteou a produção de provas documental e testemunhal. Apresentou rol de testemunhas no ID 106985705 – pág. 20. Juntou aos autos documentos. Réplica apresentada no ID 109569835, na qual os autores impugnaram as alegações do DISTRITO FEDERAL e reiteraram os pedidos elencados na inicial. Ao final, pleitearam a produção de prova testemunhal e pericial. Os autos vieram conclusos. Decido. Verifica-se que não há questões processuais pendentes, bem como não restam materializadas quaisquer das hipóteses elencadas nos arts. 354 a 356 do CPC. Nesse sentido, passo à análise do ponto controvertido, com base no art. 357, II, do CPC. Ponto controvertido A controvérsia cinge-se em apurar a ocorrência ou não de erro médico ou falha na prestação dos serviços médicos disponibilizados à 2a autora e ao recém-nascido, bem como a ocorrência de dano moral aos autores, apto a ensejar ressarcimento em dinheiro. Provas A parte autora pleiteou a produção de prova testemunhal e pericial. Os réus pleitearam a produção de prova documental e testemunhal. Verifico ser caso de inversão do ônus da prova, haja vista a verossimilhança das alegações da parte requerente. Como é cediço, incumbe a parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo dicção do artigo 373 do CPC. Todavia, no presente caso, é o réu quem dispõe de melhor técnica para produzir a prova do fato controvertido. Dessa forma já esse pronunciou este E. TJDFT: (...) Assim, na hipótese dos autos em exame, verifica-se que as condições previstas no art. 373, § 1o, do CPC se fazem presentes, pois, além de constatada a hipossuficiência técnica da parte autora, se mostram verossímeis suas alegações. Ante o exposto, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. DISPOSITIVO Ante o exposto,DECLARO O PROCESSO SANEADO. Assim, tendo em vista todo o exposto, intimem-se as partes (especialmente o DF, em virtude da inversão do ônus probatório) para informar qual especialidade médica seria necessária para realização da perícia, bem como para que apresentem os quesitos. Prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser considerado em dobro para o réu. Com a manifestação, retornem os autos conclusos para nomeação de perito a fim de que apresente proposta de honorários. No mesmo prazo de 5 dias (10 para o DF), devem as partes confirmar o interesse na produção de prova testemunhal, minudenciando o que desejam provar com a oitiva das pessoas arroladas. Em suas razões recursais, a Agravante argumenta a que segue: 1) trata-se, na origem, de ação de conhecimento com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizado pelos agravados onde aduzido, em síntese, que teria havido a má prestação de serviço de saúde pela estrutura hospitalar pública do Distrito Feder; 2) Os agravados alegam na inicial que a morte de seu filho por asfixia perinatal, resultou do retardamento na realização do parto. Asseveram que embora houvessem indicativos para a realização de cesariana, houve a opção pela indução de parto normal, e, ainda, que não teria sido realizado o acompanhamento adequado; 3) a parte Autora requereu a produção de prova pericial e testemunhal; 4) após fixar o ponto controvertido (apurar a ocorrência ou não de erro médico ou falha na prestação dos serviços médicos disponibilizados à 2a autora e ao recém-nascido, bem como a ocorrência de dano moral aos autores, apto a ensejar ressarcimento em dinheiro), o Juízo a quo entendeu que o agravante disporia de melhor técnica para produzir a prova do fato controvertido; 5) a questão probatória não envolve a comprovação de fato extintivo do direito dos agravados. Os agravados é que deveriam se desincumbir do seu dever de comprovar o fato alegado, constitutivo do seu direito; 6) caso não comprovado esse fato, fica afastada a responsabilidade civil do Estado pela ausência de ação estatal associada com o dano; 7) não há como se cogitar de inversão no ônus da prova, uma vez que inexiste privilégio ou facilidade para a produção da prova; 8) três são os requisitos para a inversão do ônus da prova: inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa, isto é, de excessiva dificuldade de provar para a parte contrária. Esses requisitos não estão presentes no caso concreto; 9) o ente público somente detém efetivo acesso às informações pela via indireta do prontuário médico; 10) é assegurada a produção de prova pericial. Essa prova é realizada por profissional especializado indicado pelo Juízo de forma isenta e se presta exatamente para garantir uma perspectiva técnica independente sobre a condução do procedimento médico; 11) antes de se determinar a inversão do ônus da prova, que é uma regra de exceção, deveria ser averiguado se a parte a quem incumbe inicialmente o ônus probatório teria ou não dificuldade em produzir a prova; 12) imputar ao agravante o ônus de produzir a prova pericial no caso concreto demandará a produção de uma prova negativa, que se consubstanciará em demonstrar que não houve demora nas decisões e condutas médicas adotadas no caso. Pede a atribuição do efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja determinando que o ônus da prova observe a regra ordinária, revertendo a inversão do encargo probatório determinada pelo Juízo de origem. É o relatório. DO CABIMENTO A decisão foi disponibilizada em 30/11/2021 (ID 110107014), o agravo interposto em 18/01/2022, desacompanhado de preparo em razão da isenção prevista no art. 1.007, §1°, do CPC. Verifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, conforme art. 1.015, XI, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017, do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo em face da decisão que determinou a inversão do ônus probatório, para atribuir ao ente público, ora Agravante, o encargo da produção da prova. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente, ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso dos autos, ao menos nesse exame preliminar, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão. Isso porque, a inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. No caso dos autos, o procedimento foi realizado em hospital público do Distrito Federal, o que já demonstra que o Agravante tem melhores condições de comprovar a adequação técnica adotada na intervenção cirúrgica realizada, pois possui acesso não só ao prontuário médico, com os registros do que ocorreu no dia do procedimento e com as intervenções necessárias, mas também aos protocolos clínicos adotados pela unidade para situações semelhantes. Assim, ao menos nesse momento processual de cognição sumária, não vislumbro a alegada dificuldade excessiva para suspender a decisão agravada e afastar o encargo atribuído pelo Juízo a quo. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT em casos semelhantes: (...) 1. Cuida-se, na origem, de demanda fundada na alegação de erro médico na estrutura hospitalar pública do Distrito Federal. 2. O Distrito Federal dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas que podem auxiliar o magistrado a formar seu convencimento motivado, inclusive no sentido de demonstrar que o atendimento dispensado à paciente, perante o hospital público, foi adequado e condizente com todos os protocolos e literatura médica. 3. Além disso, a inversão possibilita o direito de defesa do Estado, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade dos procedimentos médicos prestados à autora na rede pública e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados pela paciente. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1390572, 07254084820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Há muito consolidado o entendimento quanto à possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova de acordo com quem melhor apresenta condições de produzi-la. Precedentes STJ e TJDFT. 2. No particular, notória a dificuldade da parte agravada na produção da prova; e, de outro lado, a melhor condição do Distrito Federal para cumprir o encargo, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano suportado pela neonata, não se tratando de exigir comprovação de fato negativo, mas de prestação regular e adequada do serviço. . Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1365188, 07112213520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. No caso em análise, o ponto controvertido da ação originária, ocorrência ou não de mau atendimento nas dependências do nosocômio público, impõe a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo a inverter tal ônus probatório, tendo em vista que o Distrito Federal dispõe do prontuário médico e demais documentos tendentes a demonstrar os fatos envolvendo os danos alegados pela parte autora, impondo-se, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, conforme determinado pela decisão de primeiro grau. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1333776, 07131192020208070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pela agravada em que pretende a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais e a imposição de obrigação de fazer, em decorrência de suposta falha na prestação de serviços de atenção à saúde. 4. Em decisão saneadora, o Juízo da origem deferiu a inversão do ônus da prova para atribuir ao Distrito Federal o ônus de comprovar que a prestação do serviço de atenção à saúde da agravante ocorreu de maneira adequada, ao argumento de que o ente público teria maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário ao descrito nos autos. 5. O procedimento cirúrgico mencionado na exordial foi realizado em hospital público mantido pelo Distrito Federal e a parte agravada é hipossuficiente, sendo inclusive beneficiária da justiça gratuita, de modo que é possível concluir, ao menos a princípio, que o agravante tem melhores condições de demonstrar, de forma técnica, que a intervenção cirúrgica transcorreu de maneira adequada, não se vislumbrando, de plano, dificuldade excessiva para a desincumbência do encargo. Precedentes. 6. Ausentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há que se falar em reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento. 7. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1321657, 07477655620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Segundo o disposto no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, a distribuição dinâmica do ônus da prova constitui regra de exceção e, como tal, somente deve ocorrer diante de peculiaridades que façam concluir pela impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo "probandi" próprio de cada parte demandante. 2. De igual modo, a inversão do ônus probatório, prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso VIII) é medida que deve ser adotada em caráter excepcional, quando presente a verossimilhança das alegações vertidas pelo consumidor ou no caso em que demonstrada sua hipossuficiência para fins de produção da prova. 3. No caso em análise, o ponto controvertido da ação originária, ocorrência ou não de mau atendimento nas dependências do nosocômio público, impõe a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo a inverter tal ônus probatório, tendo em vista que o Distrito Federal dispõe do prontuário médico e demais documentos tendentes a demonstrar os fatos envolvendo os danos alegados pela parte autora, impondo-se, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, conforme determinado pela decisão de primeiro grau. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Grifo nosso. (Acórdão 1333776, 07131192020208070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso vislumbro que não está presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Do mesmo modo, entendo que não houve a demonstração do seguindo requisito para a concessão do efeito suspensivo, qual seja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o Agravante não demonstrou a urgência. Com isso, ao menos nesse Juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e a urgência necessária para a intervenção deste Juízo em caráter de urgência. Assim, entendo que a parte Agravante não satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, os quais devem estár presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC), para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Dê-se conhecimento ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2022 21:21:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador